Tribunal: TJMT
Processo: 1012218-20.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012218-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERONALDO DA SILVA GUEDES - CPF: 001.104.381-40 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1012218-20.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Eronaldo da Silva Guedes

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GESTOR RESPONSÁVEL. ARTIGO 86 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 5.139/2023. EXCESSO LABORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrente, é servidor público municipal, no cargo de Guarda Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, pugna pela reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento do adicional de serviço extraordinário (horas extras) não pagas que perfazem o montante de R$ 22.343,50.

2. A respeito da pretensão autoral, verifico que a Lei Complementar no 5.139/2023, em seu artigo 86, dispõe que o adicional de serviço extraordinário é condicionado à prévia autorização do gestor responsável do servidor, bem como poderá ser efetivado por intermédio da compensação de banco de horas ou abono salarial pecuniário, a critério da administração pública,
in verbis
:

Art. 86.
Os Guardas Municipais fazem jus ao adicional de hora extra ou serviço extraordinário pelo serviço desempenhado em caráter compensatório, observado banco de horas, condicionado o pagamento de adicional remuneratório por necessidade do serviço, força maior, serviços inadiáveis ou relevante interesse público e mediante autorização prévia do gestor responsável pelo órgão
e será pago em dias normais no percentual de 50% do valor da hora normal e nos domingos e feriados nacionais no percentual de 100% do valor da hora normal, no limite máximo de 02 (duas) horas diárias ou 40 (quarenta) horas mensais.

3. No caso em apreço, o Recorrente não logrou êxito em comprovar o excesso laboral que enseja no pagamento do adicional de hora extra, isto porque, não houve a juntada de provas quanto à autorização da chefia imediata para o cumprimento da jornada extraordinária, conforme determina a lei municipal.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Conforme fundamentado na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Concluo que a partir do conjunto probatório constante nos autos, não há como verificar se efetivamente foram cumpridas horas extraordinárias eis que, a parte requerente trabalha sob o regime de escala de serviço de acordo com o Decreto no 73/2019 e os registros de “serviço operacional” que acompanham a inicial não são identificados como convocação para prorrogação de carga horária. Sendo assim não se permite aferir se retratam apenas a divisão do turno dos servidores ou convocação extra de jornada. Não há como mensurar, entre outros fatores, o tempo efetivo de serviço entre as jornadas de trabalho durante o período pleiteado, a ocorrência do descanso e intervalos, se lhe foi omitido e, em caso positivo, qual o período da suposta omissão, se houve a ocorrência de remanejamento das escalas e, por consequência, se seriam devidas as horas extras. Não há provas acerca da autorização prévia expressa da chefia imediata para cumprimento de jornada extraordinária,
além da comprovação de pagamentos ocasionais discriminados como “abono salarial” nos holerites de 2020 a 2023, o que pode ser identificado como quitação de horas extraordinárias cumpridas e quitadas de forma pecuniária”
.

6. Eis o entendimento das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA. PRETENSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Horas Extras. O trabalho como Guarda Municipal de Várzea Grande em jornada superior a 12 horas, com 36 horas de descanso, ou 180 horas mensais, deve ser compensado com folga ou remunerado (art. 47 da Lei Municipal 4.167/2016 e Súmula 444 do STJ). O trabalho extraordinário deverá ser registrado em banco de horas e o pagamento ocorrerá somente quando a compensação com folga não for possível (arts. 5o, § 4o, 7o, §§ 1o e 2o, e 8o, § 1o, do Decreto no 73/2016). Não havendo prova de que a parte reclamante efetivamente trabalhou em jornada extraordinária e que não houve folga compensatória, é indevido o pagamento de horas extras. No presente caso, as escalas de trabalho, juntadas com a inicial (ID 245079167/PJe2), não são suficientes para comprovar o efetivo trabalho além das 12 horas diárias ou 180 mensais. Ademais, a planilha que apura a quantidade de horas extras a serem pagas, além de ser apócrifa, não demonstra o trabalho além da jornada regular de trabalho. Pela insuficiência de provas, decide-se em desfavor da parte reclamante, a quem competia o onus probandi. O pleito, portanto, é improcedente. O juízo de primeiro grau assim se manifestou quanto à questão: "Não há como mensurar, entre outros fatores, o tempo efetivo de serviço entre as jornadas de trabalho durante o período pleiteado, a ocorrência do descanso e intervalos, se lhe foi omitido e, em caso positivo, qual o período da suposta omissão, se houve a ocorrência de remanejamento das escalas e, por consequência, se seriam devidas as horas extras."

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1010594-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. SERVIDOR. GUARDA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO. ART. 86 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 5.139/2023. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ART. 373, INCISO I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- À luz do que dispõe a Lei Complementar no 5.139/2023, que institui o novo estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, seu artigo 86 estabelece que a hora extra ou extraordinária está condicionada a autorização prévia do gestor responsável pelo órgão. 2- É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. 3- No caso, a Recorrente não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar a existência de autorização prévia para a realização de horas extras ou extraordinárias, requisito indispensável para a configuração do direito ora pleiteado. Ademais, a Recorrente não logrou demonstrar, de forma robusta e específica, quais dias e meses teriam efetivamente prestado as alegadas horas excepcionais, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de comprovação concreta. Importante destacar que as fichas financeiras e o histórico de escalas apresentados são insuficientes para confirmar a prestação de serviços em regime extraordinário ou para corroborar a extensão de suas alegações. Esses documentos, por si sós, não estabelecem o vínculo necessário entre as horas efetivamente trabalhadas e aquelas que se pretende remunerar de forma adicional. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1010121-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte autora ingressou com a presente com o objetivo de ser indenizada pelo serviço extraordinário decorrente do exercício de guarda municipal de Várzea Grande. 2. Sentença de improcedência da ação, contra a qual recorre à parte autora ao argumento de má análise do conjunto probatório, na medida em que houve autorização da Secretaria de Defesa Social quanto as escalas de trabalho extraordinário. 3. Utilizo a sentença como fundamento: (...) 4. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).5. Destaca-se que a Lei Complementar Municipal no 5.139/2023 dispõe em seu artigo 47: “O servidor de carreira única da Guarda Municipal está sujeito ao total de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, não podendo sua jornada ser superior a 180 (cento e oitenta) horas mensais”, bem como prevê em seu artigo 86: “Os Guardas Municipais fazem jus ao adicional de hora extra ou serviço extraordinário pelo serviço desempenhado em caráter compensatório, observado banco de horas, condicionado o pagamento de adicional remuneratório por necessidade do serviço, força maior, serviços inadiáveis ou relevante interesse público e mediante autorização prévia do gestor responsável pelo órgão e será pago em dias normais no percentual de 50% do valor da hora normal e nos domingos e feriados nacionais no percentual de 100% do valor da hora normal, no limite máximo de 02 (duas) horas diárias ou 40 (quarenta) horas mensais”. 6. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito alusivo as horas extraordinárias laboradas mediante autorização prévia do gestor responsável pelo órgão, conforme determina o artigo 86 da Lei Complementar Municipal no 5.139/2023. 9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.

(N.U 1010129-24.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – GUARDA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO – ART. 86 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 5.139/2023 - EXCESSO LABORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação do trabalho em jornada extraordinária afasta o direito à percepção das horas extras postuladas. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1010465-28.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL. GUARDA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO. ARTIGO 86 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 5.139/2023. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. SÚMULA N° 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1011710-74.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade
,
em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025